Tribunal: TJES
Processo: 5000434-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000434-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: BRASIL TOTAL LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000434-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADAS: BRASIL TOTAL LTDA - ME E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, (id 984222), que homologou o pedido formulado pela Agravada BRASIL TOTAL LTDA – ME de desistência da ação em relação à Agravada FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, não ser possível o acolhimento do pedido de desistência em relação à Agravada FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA, por restar caracterizado, na hipótese, o litisconsórcio necessário.

Conforme certificado nos autos (id 1658982), não foram apresentadas contrarrazões recursais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou informações (id 1135236).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, (id 984222), que homologou o pedido formulado pela Agravada BRASIL TOTAL LTDA – ME de desistência da ação em relação à Agravada FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA.

Depreende-se dos autos que a Agravada BRASIL TOTAL LTDA – ME ajuizou ação por meio da qual alega que, em 25.05.2012, adquiriu de FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA um veículo Cielo Hatch, cor preta, ano/fabricação 2011/2012, placa ODI 2120 e que, após o pagamento, a transferência da propriedade foi devidamente realizada perante o DETRAN, mediante a confecção do Certificado de Registro de Veículo.

Narra a petição inicial que, em Dezembro de 2013, ao vender o veículo a uma terceira pessoa, a Agravada BRASIL TOTAL LTDA – ME tomou ciência da existência de um gravame sobre o referido veículo no Sistema Nacional de Gravames (SNG), o qual teria sido registrado em 18.12.2012, após, portanto, a data de aquisição do veículo, que ocorrera em 25.05.2012, sem que houvesse qualquer intermediação da instituição financeira agravante.

Por sua vez, o Agravante sustenta que o referido gravame teria origem em um contrato de crédito entabulado com a Agravada FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA, em que esta última teria oferecido alguns veículos em alienação fiduciária como garantia do crédito, incluindo o veículo objeto da ação de origem.

A ação foi ajuizada, inicialmente, apenas em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A. Posteriormente, foi emendada a petição inicial para incluir no polo passivo a pessoa jurídica FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA.

Após, a Agravada BRASIL TOTAL LTDA – ME requereu a desistência da ação apenas em relação FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA, pedido este homologado pelo douto Juízo
a quo
e que ora é impugnado pelo presente recurso.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Ao contrário do que alega o Agravante, não se está, no presente caso, diante de hipótese de litisconsórcio necessário.

A definição de litisconsórcio necessário encontra expressa previsão no Código de Processo Civil, conforme
in verbis:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

I
n casu
, inexiste determinação legal impondo o litisconsórcio entre as partes, tampouco a natureza da lide demanda que figurem os réus, necessariamente, no polo passivo da ação.

Infere-se que a Agravada BRASIL TOTAL LTDA – ME, por meio da ação de origem, pretende apurar a responsabilidade pela realização do gravame inserido no registro do veículo objeto da lide, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica com o Agravante. Pleiteia-se, ainda, indenização pelo dano moral alegado.

Da referida narrativa, resta evidente que a análise sobre a existência, ou não, responsabilidade do Agravante é independente de eventual responsabilidade da pessoa jurídica FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA.

Destaque-se que o Agravante, em sua defesa, imputa à FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA a conduta ilícita de ter supostamente vendido à BRASIL TOTAL LTDA – ME veículo alienado fiduciariamente, o que teria gerado toda a controvérsia. A alegação retrata, na realidade, uma causa excludente de responsabilidade por conduta de terceiro, a qual deverá ser objeto de análise no curso da lide.

Com efeito, a eficácia da sentença não está condicionada à presença de ambos os réus no polo passivo da ação, haja vista que a eventual responsabilidade do Agravante será individualmente apurada, sendo perfeitamente possível, em tese, reconhecer-se ou afastar-se a sua responsabilidade (do Agravante) sem que a outra pessoa jurídica necessariamente figure na mesma ação.

Assim, inexistindo enquadramento do caso vertente nas hipóteses legais em que é imposto o litisconsórcio necessário, deve prevalecer o exercício do direito de ação, pelo qual ninguém é obrigado a litigar contra quem não pretende.

Quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “r
evela-se inadequada a determinação judicial de integração da relação jurídica processual, pois esta hipótese diz respeito apenas ao litisconsórcio necessário, o qual decorre de disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos (art. 114, do CPC)
” (REsp 1730180/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)

Não tendo ocorrido, nos autos de origem, sequer a citação da pessoa jurídica FARIA E FARIA COM. DE VEÍCULOS LTDA, a desistência parcial é plenamente admitida à luz do disposto no § 4º e § 5º, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000434-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADAS: BRASIL TOTAL LTDA - ME E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

I
nexistindo enquadramento nas hipóteses p
revistas no art. 114, do Código de Processo Civil,
em que é
exigido
o litisconsórcio necessário,
merece prevalecer a decisão que homologa a desistência da ação em relação a uma das partes que integram o polo passivo, quando realizada antes mesmo da citação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DAYCOVAL S/A e Agravadas BRASIL TOTAL LTDA - ME E OUTRA.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.